Tribunal: STJ
Processo: 7030453-32.2021.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688447 - RO
(2024/0251219-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS
: FÁBIO FEITOSA BERNARDO - RO003264
LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RO007135
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL
INADMITIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182
/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em virtude do óbice da Súmula n. 182
/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
específica e pormenorizada os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo,
conforme arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
além da Súmula n. 182/STJ.
4. O agravante não demonstrou o equívoco da decisão de
inadmissão, nem comprovou que os julgados indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso.
5. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83/STJ, é necessário
demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis
ou
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que comprovem entendimento diverso do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A falta de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo. 2. Para afastar a aplicação da Súmula n. 83
/STJ, é necessário demonstrar a inaplicabilidade dos precedentes
indicados
ou
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes.
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I; CPP, art. 3o.
Documento eletrônico VDA50157979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:53
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a3907a23-c6ac-4c52-869c-d189bcf2f5fc

STJ, AgRg no AREsp 2.225.453/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.871.630/SP, Rel. Min. Laurita
07/03/2023
Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
14/02/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA50157979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:53
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: a3907a23-c6ac-4c52-869c-d189bcf2f5fc

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2688447 - RO
(2024/0251219-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS
: FÁBIO FEITOSA BERNARDO - RO003264
LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RO007135
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial, em virtude do óbice da Súmula n. 182
/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se o agravante impugnou de forma
específica e pormenorizada os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo,
conforme arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
além da Súmula n. 182/STJ.
4. O agravante não demonstrou o equívoco da decisão de
inadmissão, nem comprovou que os julgados indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso.
Documento eletrônico VDA50157981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: e98fe04d-1af7-4d99-82e6-ca90220f89e0

5. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83/STJ, é necessário
demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis
ou
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes que comprovem entendimento diverso do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A falta de impugnação específica aos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial obsta o
conhecimento do agravo. 2. Para afastar a aplicação da Súmula n. 83
/STJ, é necessário demonstrar a inaplicabilidade dos precedentes
indicados
ou
apresentar
precedentes
contemporâneos
ou
supervenientes.
CPC, art. 932, III; RISTJ, art. 253,
Dispositivos relevantes citados:
parágrafo único, I; CPP, art. 3o.
STJ, AgRg no AREsp 2.225.453/SP,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 1.871.630/SP, Rel. Min. Laurita
07/03/2023
Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
14/02/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
LEANDRO

FERNANDES DE SOUZA contra decisão de minha lavra, na qual não conheci
do agravo em recurso especial em virtude do óbice da Súmula n. 182 do
Superior Tribunal de Justiça.
Em suas razões o agravante alega, em síntese, que (fl. 2.918)

o agravante apresentou, sim, impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do
recurso especial, de forma efetiva, precisa, concreta, objetiva,
suficiente, individualizada, detalhada e pormenorizada, tendo sido
cumprido o princípio da dialeticidade recursal, nos termos do art.
1.021, §1o, do CPC/2015, conforme se vê pela petição assinada
eletronicamente em
, contendo 41 (quarenta e uma)
18/05/2024
laudas (Fls. 2757/2797), a respeito da qual, evidentemente, deveria o
ilustre julgador ter-se pronunciado de forma fundamentada, nos
termos do art. 11 do Código de Processo Civil vigente.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela
submissão do feito à apreciação do órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50157981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: e98fe04d-1af7-4d99-82e6-ca90220f89e0

O inconformismo não prospera.
A partir da realização do cotejo entre a decisão de inadmissibilidade
do recurso especial e as razões do presente agravo, verifico que os
fundamentos adotados para inadmitir a insurgência não foram impugnados,
de modo específico, pela parte agravante.
Com efeito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
pacificou orientação de que

a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia (AgRg no AREsp
2.225.453/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no
07/03/2023
13/03/2023
AREsp 1.871.630/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
).
14/02/2023

Com relação à impugnação da Súmula n. 83/STJ, como de acordo
com a uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

incumbe à parte apontar julgados, deste Superior Tribunal,
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao
cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte
Superior é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra
pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de distinção do caso
tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n.
2.253.769/PR, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023

Na espécie, como já consignado, a parte agravante não se
desincumbiu de demonstrar o equívoco da decisão de inadmissão, uma vez que
não buscou comprovar que os julgados indicados na decisão agravada são
inaplicáveis à hipótese dos autos ou, ainda, que o atual entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior não mais se harmoniza com os
precedentes nela indicados.
A propósito:

(...)
II - A transposição da Súmula n. 83, STJ, por sua vez, exige a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
capazes de alterar a modificação do julgado, ou a
demonstração de distinguishing, o que não ocorreu no caso dos
autos.
III - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos
foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia.
Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp 2015514/TO,
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
16/04/2024
23/04/2024

Documento eletrônico VDA50157981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: e98fe04d-1af7-4d99-82e6-ca90220f89e0

(...)
4. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83/STJ, a parte
deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve apresentar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o
Tribunal de origem e ausente qualquer comprovação desta condição
no recurso especial, não há como desconstituir as premissas fáticas
do julgado para a concessão da gratuidade de justiça, consoante o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2330646/RS, Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; grifamos).
27/2/2024
4/3/2024

Já quanto ao óbice da Súmula n. 7/STJ, o agravante deixou de
esclarecer, por meio do cotejo entre as teses recursais e os fundamentos do
acórdão recorrido, de que forma o conhecimento da insurgência dispensaria o
revolvimento probatório. Não houve sequer o cuidado de se contextualizar os
dados concretos constantes do acórdão recorrido.
Como se sabe,
são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda
reexame de provas. O agravante deve demonstrar, com
particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo
Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos
autos (AgRg no AREsp 2176543/SC. Rel. Ministro Rogério Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
), o
21/03/2023
29/03/2023
que não se verifica na hipótese.

A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ESTELIONATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍF ICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não
admitiu o recurso especial impõe, conforme ressaltado na decisão
monocrática recorrida, o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
2. No caso dos autos, a parte agravante deixou de infirmar, de
maneira adequada e específica, as razões apresentadas pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial, especificamente com
relação à incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, "para
afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar
que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem
sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no AREsp n. 2.121.358/ES, relator Ministro
provas da causa"
Documento eletrônico VDA50157981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: e98fe04d-1af7-4d99-82e6-ca90220f89e0

João Otávio de Noronha, julgado em
, DJe de
27/09/2022
.).
30/09/2022
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2422499/SP. Rel.
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJe
5/3/2024
de
; grifamos).
08/03/2024

Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que a parte agravante deixou de impugnar, de forma
dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a
inadmissão do recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o
comando do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Com igual conclusão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/02/2023
; grifamos).
23/02/2023

Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão, ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50157981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 03/09/2025 18:08:56
Código de Controle do Documento: e98fe04d-1af7-4d99-82e6-ca90220f89e0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0251219-6
AREsp 2.688.447 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70304533220218220001
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS
: FÁBIO FEITOSA BERNARDO - RO003264
LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO007135
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Contra a Administração da Justiça - Denunciação caluniosa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO FERNANDES DE SOUZA
ADVOGADOS
: FÁBIO FEITOSA BERNARDO - RO003264
LEANDRO FERNANDES DE SOUZA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RO007135
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422455511281640;0809@
2024/0251219-6 - AREsp 2688447 Petição : 2025/0075630-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50134335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 00:18:08
Código de Controle do Documento: 5ED024E9-28E9-4024-9E63-86851E9D5E40